Tribunal: STJ
Processo: 0015285-74.2018.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912227 - ES (2025/0134258-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921
AGRAVADO
: FABIOLA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: NATALIA DA SILVA - ES029589
DEISE DAS GRACAS LOBO - ES021317
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo interno,
25/11/2025
01/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52809618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/12/2025 17:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 45f924ba-1ba4-41e1-aa35-9afdfc455ba1

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52809618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/12/2025 17:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 45f924ba-1ba4-41e1-aa35-9afdfc455ba1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912227 - ES (2025/0134258-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921
AGRAVADO
: FABIOLA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: NATALIA DA SILVA - ES029589
DEISE DAS GRACAS LOBO - ES021317
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDP ESPIRITO SANTO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A da decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça de fls. 353/354 que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não
foram impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 368).
Documento eletrônico VDA52069710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:54
Código de Controle do Documento: cb5576e9-0961-4874-88c1-f86daf1142a5

É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO assim ementado (fl. 255):
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
ASSINATURA
DIGITALIZADA.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não
conhecimento do recurso tendo em vista que a ausência de regularização da
representação do então embargante, mesmo após intimado para tanto, cuja
hipótese, em última análise, se amolda a uma daquelas previstas no artigo
932, inciso III, do CPC.
2. Não merece reforma a decisão recorrida eis que resolveu a presente co
ntrovérsia à luz da jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça,
cujo entendimento, em resumo, é no sentido de que “a inserção de simples
imagem de assinatura não atribui valor jurídico ao ato, que lhe faça equivalente
ao documento efetivamente firmado pelo outorgante, revelando-se o
instrumento de mandato, nestes casos, apócrifo.”.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente
à ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente afirma que "a EDP impugnou de
forma específica todos os fundamentos que levaram o Eg. Tribunal a quo a inadmitir seu
(fl. 361).
apelo nobre"
Alega, em síntese, ser tempestivo o agravo interno (fl. 359) e narra que a
controvérsia se origina de apelação não conhecida por irregularidade de representação,
afirmando ter sanado o vício com substabelecimentos e declaração de autenticidade na
forma do
do CPC (fls. 359/360).
art. 425, inciso VI,
Aduz que opôs embargos de declaração e agravo interno no Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), os quais foram rejeitados (fls. 360/361).
Argumenta que o STJ não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento
de ausência de impugnação específica, por analogia à Súmula 182 do STJ (fl. 361), o
que entende ser indevido.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
Documento eletrônico VDA52069710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:54
Código de Controle do Documento: cb5576e9-0961-4874-88c1-f86daf1142a5

detectado, isso porque não impugnou a decisão de admissibilidade relativamente à
ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a qual
Súmula 182/STJ,
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto
art. 1.042
no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
art. 1.021,
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52069710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 18:44:54
Código de Controle do Documento: cb5576e9-0961-4874-88c1-f86daf1142a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.227 / ES
Número Registro: 2025/0134258-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152857420188080011 152857420188080011
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921
AGRAVADO
: FABIOLA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : NATALIA DA SILVA - ES029589
DEISE DAS GRACAS LOBO - ES021317
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES026921
AGRAVADO
: FABIOLA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : NATALIA DA SILVA - ES029589
Documento eletrônico VDA52792170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: d0e02019-434e-4495-b219-dbcbc2e0e5e3

DEISE DAS GRACAS LOBO - ES021317
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: d0e02019-434e-4495-b219-dbcbc2e0e5e3